Tribunal: TJBA
Processo: 0004548-87.2008.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004548-87.2008.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PEDRO FERNANDO DA SILVA Advogado(s): GEISSON DE OLIVEIRA BRITO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO PRINCIPAL INCIDENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no fundamento de que a parte autora não teria formulado o pedido principal no prazo de 30 dias após a efetivação de medida cautelar, conforme exigência do artigo 308 do Código de Processo Civil. A ação original busca a reintegração do autor, servidor público, à folha de pagamento e o recebimento de verbas salariais suprimidas. O apelante sustenta a ocorrência de erro de fato na decisão, argumentando que o pedido principal foi devidamente protocolado nos autos antes mesmo da concessão da medida cautelar, requerendo a anulação da sentença e o julgamento do mérito da causa. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em: (i) Analisar o cabimento do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal; ii) Verificar a ocorrência de erro de procedimento (error in procedendo) na sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na suposta inércia da parte autora em formular o pedido principal no prazo legal; (iii) Definir a consequência jurídica do vício processual, notadamente a possibilidade de anulação da sentença e a aplicabilidade da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) para julgamento imediato do mérito. III. Razões de decidir 3. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive em grau de recurso. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, a qual, no caso concreto, é corroborada pelos elementos dos autos, que indicam se tratar de servidor público com remuneração modesta, justificando a concessão do benefício. 4. A análise dos autos revela um manifesto erro de procedimento na sentença recorrida. Os documentos demonstram que a ação cautelar foi proposta em 23 de março de 2006 e o pedido principal foi formalizado por meio de petição de aditamento à inicial em 24 de abril de 2006 (ID 71930999), antes mesmo da decisão que concedeu a medida liminar em 21 de agosto de 2006. Portanto, a premissa fática que fundamentou a extinção do processo, qual seja, a de que o pedido principal não foi apresentado "até o presente momento" (ID 71932611), é equivocada e contrária à prova documental existente no processo. 5. O erro de procedimento, ao violar a norma processual e se basear em uma premissa fática comprovadamente inexistente, torna nula a sentença. Embora o artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil autorize o Tribunal a julgar o mérito quando reforma sentença terminativa (teoria da causa madura), a aplicação de tal teoria não é recomendável no presente caso. O juízo de primeira instância não chegou a analisar o mérito da controvérsia, que envolve questões de fato relacionadas à legalidade da exclusão do servidor da folha de pagamento. O julgamento originário do mérito por este Tribunal suprimiria um grau de jurisdição, em prejuízo ao devido processo legal e ao contraditório, sendo mais prudente determinar o retorno dos autos à origem para que o mérito seja devidamente apreciado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A constatação de erro de fato no fundamento da sentença, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com base em premissa fática desmentida pela prova documental dos autos, impõe a sua anulação por vício de procedimento (error in procedendo). 2. O protocolo do pedido principal antes mesmo da efetivação da medida cautelar afasta a hipótese de cessação da eficácia da tutela, prevista no artigo 309, I, do Código de Processo Civil (correspondente ao artigo 808, I, do CPC/73). 3. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, recomenda-se o retorno dos autos à primeira instância para análise do mérito quando este nunca foi apreciado pelo juízo de origem, afastando-se a aplicação da teoria da causa madura se a causa demandar a análise de questões fáticas complexas." ___________ Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal; Artigos 99, 308, 309, I, 485, e 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil de 2015; Artigos 806 e 808, I, do Código de Processo Civil de 1973. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004548-87.2008.8.05.0191, em que figuram PEDRO FERNANDO DA SILVA (como apelante) e o ESTADO DA BAHIA (como apelado). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação interposta, para anular a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema). Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF03